Tribunal: TJDFT
Processo: 0707454-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0707454-81.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARNEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: ADIB ABDOUNI SOCIEDADE DE ADVOGADOS DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial n. 0733172-48.2022.8.07.0001 na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de realização de busca de ativos financeiros por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (Sisbajud), do Sistema de Informações ao Judiciário (Infojud) e do Sistema de Restrições Judiciais sobre Veículos Automotores (Renajud) (id 187030174 dos autos originários). O agravante indica como indícios da alteração da situação patrimonial do agravado: 1) o resultado da consulta realizada nos tribunais, que indicam inúmeras novas causas patrocinadas pelo agravado desde a última pesquisa realizada por meio dos sistemas informatizados à disposição do Juízo e 2) o resultado da consulta realizada por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper), que revelou a existência de pelo menos cinco (5) empresas vinculadas ao agravado e seu sócio administrador. Juntou aos autos documentação ao id 56244567 e 56244568. A análise perfunctória dos autos indica que os argumentos e os documentos supramencionados não foram apresentados ao Juízo de Primeiro Grau para sua prévia apreciação. Intime-se o agravante para manifestar-se sobre eventual não conhecimento parcial do agravo de instrumento por inovação recursal e supressão de instância quanto à alegação de alteração da situação patrimonial do agravado em razão dos resultados das consultas realizadas nos tribunais e por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper), bem como quanto à documentação apresentada aos id 56244567 e 56244568 com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo de cinco (5) dias. Registro que a faculdade de manifestação quanto ao não conhecimento parcial do recurso em razão da inovação recursal e da supressão de instância não implica na possibilidade de complementação, modificação ou correção das razões do agravo de instrumento. Brasília, 28 de fevereiro de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator